Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715292-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta por Joaquim Pereira Lima, em que o d. Juízo a quo, considerando que o réu se manteve inerte quanto à apresentação dos percentuais que entende corretos para a atualização do saldo da conta do autor, indeferiu a produção de prova contábil, encerrando a dilação probatória (ID 3638177). Alega o agravante, em síntese, que “o presente agravo de instrumento tem por escopo reformar a r. decisão que fixou multa excessiva em face do agravante.” Defende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por estar evidente tanto a violação de seu direito, como o prejuízo, em vista da ausência de responsabilidade da instituição financeira. Afirma, ainda, a necessidade de produção de prova pericial, pois o demonstrativo de cálculo trazido com a peça inicial não observou a legislação que estabeleceu os índices de correção monetária, uma vez que utilizou parâmetros equivocados, além de ter sido produzido de forma unilateral, ao arrepio do contraditório a e da ampla defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 16644658 e 16645359. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não comporta conhecimento. Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que, após a apresentação da réplica, foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc. Intimadas a especificarem provas que desejariam produzir, a parte Ré requereu a produção de prova pericial, enquanto o Autor nada requereu. Destarte, tal prova pericial só é possível se o Réu juntar aos autos os percentuais que entende corretos, que representam fato extintivo do direito do Autor, e portanto é seu ônus processual, bem assim os extratos da conta do Autor, os quais detém a posse. Assim, antes de analisar o pleito de produção da prova, promova o Réu a juntada dos documentos acima, em 5 dias, pena de indeferimento e preclusão, nos termos do art. 400 do CPC. (ID 60109478, grifo nosso) Com a finalidade de atender ao comando judicial, o Banco agravante apresentou a petição de ID 62258012 e documentos a ela anexos. Após dar vista à parte autora (ID’s 62287716 e 63051153), o d. magistrado a quo proferiu novo despacho, verbis: Vistos, etc. A parte ré não atendeu completamente o determinado pelo despacho de ID no 60109478, à medida que indicou os índices aplicados na conta do PASEP, mas não indicou as porcentagens de cada um a cada ciclo, conforme foi determinado. A atualização do PASEP não é feita por um índice, mas sim pela somatória de índices de atualização, percentuais de remuneração fixos e variáveis e expurgos determinados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP. Assim, a mera indicação de índices oficiais não é suficiente, devendo ser apontados os percentuais que o Réu entende aplicáveis, consideradas as determinações do Conselho Diretor. Defiro, portanto, o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que o Réu cumpra o determinado, sob pena de indeferimento da produção de prova pleiteada. O Banco agravante, por sua vez, peticionou ao ID 63619140, o que ensejou a prolação da decisão agravada, que ora se transcreve: Vistos, etc. Intimado por diversas vezes a juntar nos autos as porcentagens de cada índice utilizadas para atualizar, a cada ciclo, o saldo da conta do Requerente, o réu manteve-se inerte Assim, INDEFIRO a produção de prova pericial contábil e encerro a dilação probatória. Retornem-me os autos conclusos para julgamento, conforme a ordem cronológica. (ID 3638177) Traçadas tais premissas, extrai-se das razões recursais que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, estando as razões apresentadas dissociadas do provimento que se busca infirmar. De início, vale destacar que o agravante menciona decisão, objeto da presente insurgência recursal, completamente estranha ao feito de origem, senão, veja-se: Analisando os autos, verifico que a prova pericial, caso necessário, poderá ser feita em sede de liquidação de sentença, não havendo prejuízo às partes o julgamento do processo no estado em que se encontra, de modo que, com fundamento no artigo 370, CPC, INDEFIRO o pedido do evento 29, anuncio o julgamento do processo no estado em que se encontra e DETERMINO a conclusão dos autos para sentença pela ordem de pauta, observadas as prioridades legais e metas do CNJ. Observe-se que a decisão proferida nos autos de origem indeferiu a produção da prova pericial requerida pelo Banco agravante, tendo em vista a sua inércia no que tange à indicação dos percentuais aplicáveis. Embora o agravante defenda a necessidade de produção de prova técnica, em nenhum momento busca demonstrar que, de fato, teria indicado aludidos percentuais, de modo a descaracterizar a sua inércia. Vale destacar que o d. Juízo a quo concedeu duas oportunidades para tal, sob pena de indeferimento da prova. Outrossim, não se vislumbra, na decisão impugnada, a fixação de qualquer multa ao agravante. Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo agravante não se mostra hábil a provocar a reforma da decisão agravada, estando as razões do agravo divorciadas dos pilares abraçados pela decisão atacada, malferindo a previsão contida no artigo 1.010, II e III, do CPC. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não tendo o recorrente, em suas razões recursais, enfrentado os fundamentos da decisão combatida, expondo os motivos pelos quais entende que essa deve ser reformada, feriu o princípio da dialeticidade recursal. Por conseguinte, por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática do relator, o agravo interno não merece ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido.Unânime. (Acórdão 1248650, 07018334520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora